Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA ANTECIPADA. ÔNUS DA PROVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, atribuiu ao exequente o ônus de demonstrar o alegado descumprimento da tutela antecipada imposta à instituição financeira, quando demonstrado por documento o seu cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir quem deve comprovar o alegado descumprimento da tutela antecipada deferida em favor do consumidor, quando a parte contrária, em ofício, confirma o seu cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O executado apresentou documentos que indicam o cumprimento da decisão liminar, além de haver resposta de ofício da CEF sobre o cancelamento da operação.
4. Diante dos elementos dos autos, cabe ao exequente demonstrar a veracidade da sua alegação de descumprimento da tutela antecipada, o que não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, e tampouco configura onerosidade excessiva ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Quando o executado apresenta elementos que demonstram, de forma suficiente, a adoção das medidas impostas pela tutela antecipada, recai sobre o exequente o encargo de comprovar a alegação de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297.